Tribunal: TJES
Processo: 5008365-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAS COMERCIO DE COLCHOES LTDA
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008365-48.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMERICAS COMERCIO DE COLCHOES LTDA

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMÉRICAS COMERCIO DE COLCHOES LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI, condenando a recorrente à restituição do valor pago pelo colchão e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 10907599), a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega a ausência de prova do vício no produto e a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos autorais.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
suscitada pela recorrente.

Alega a recorrente que a demanda exige a produção de prova pericial complexa, o que seria incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Ao examinar detidamente os autos, constato que a controvérsia central recai sobre a existência, ou não, de vício no colchão adquirido pelo autor. Para elucidar a questão, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica, destinada a verificar se há defeito de fabricação ou se a condição do produto decorre do uso regular, como alegado pela parte recorrente.

A necessidade de prova pericial torna-se ainda mais evidente diante da divergência entre as partes quanto à conformidade do colchão com as normas técnicas da ABNT. De um lado, o autor alega que o produto não atende aos padrões de qualidade e conforto; de outro, a ré sustenta sua regularidade, apresentando, inclusive, laudo de vistoria e parecer técnico que atestam a conformidade do item (ID 10907576).

Diante desse cenário, apenas um profissional habilitado poderia avaliar, com precisão e imparcialidade, se há vício no produto e, em caso afirmativo, se ele resulta de falha na fabricação, de uso inadequado ou de desgaste natural decorrente do tempo.

A complexidade da matéria fática, portanto, inviabiliza a solução da lide com os meios de prova disponíveis no âmbito do Juizado Especial Cível, revelando-se necessária a produção de prova pericial.

Assim,
acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos da fundamentação acima.

Sem custas e honorários advocatícios
, em razão do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)